Tribunal: TJDFT
Processo: 0720446-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0720446-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JEANE SELMA REGO GOMES, JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, ROBERTO GOMES FERREIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A fim de instruir o(s) pedido(s) de habilitação formulado(s) (ID 24692807), referente(s) ao(s) direito(s) creditício(s) pertencentes a(o)s credor(a)(es) JEANE SELMA REGO GOMES (ID 24693209), intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A (CNPJ 00.057.240/0001-22) para, no prazo de 15 (quinze) dias: I) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para o advogado peticionante. Transcorrido o prazo acima, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac